Tribunal: STF
Processo: ARE 1346395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DA AUTORA - Ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer - Alegação da autora de que é vendedora ambulante desde 2015, atuando nas praias da cidade com a venda de milho em um carrinho - No ano de 2017 houve alteração legislativa a respeito do tema e a Lei Complementar nº 767/2017 determinou o recenseamento até o final do ano de 2017 - Autora que compareceu à Secretaria para realizar o recenseamento, obtendo autorização para manter sua atividade, contudo, ainda em dezembro de 2017, teve seu carrinho de milho apreendido pela Prefeitura de Praia Grande, inviabilizando a realização da atividade - Em meados de 2018 houve nova alteração legislativa em que e a Lei Complementar nº 779/2018 previu que os comerciantes ambulantes deveriam formular o pedido de renovação da licença até setembro de 2018 - Em seguida, a Lei Complementar foi alterada pela LC nº 787/2018, prorrogando o prazo para até o último dia útil do mês de outubro de 2018 – Afirmação, ainda, de ter efetuado o pedido de renovação da licença dentro do prazo, mas que o pleito foi indeferido com fundamentando nos artigos 4º e 5º da Lei Complementar nº 779/2018 - Afirmação de que está impossibilitada de exercer sua atividade laboral - Pretensão seja deferida tutela de urgência a fim de suspender a decisão administrativa que negou a licença de ambulante à requerente, concedendo o direito de exercer a atividade até findar a ação, com consequente julgamento procedente para anular o ato administrativo e conceder à autora licença até maio de 2019, quando poderia realizar novo pedido administrativo– Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Recurso improvido. Diante do conjunto probatório produzido nos autos, a autora/apelante não demonstrou, a obtenção da licença anterior, ressalta-se, documentação imprescindível para acolher a pretensão inicial - Portanto, os documentos juntados às fls. 33 e 35 não corroboraram a comprovar que a recorrente, estava autorizada ao exercício da atividade, frise-se, documentação essencial a provar a obtenção do documento que regularizava o exercício anterior da atividade (venda de milho) - A autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), razão pela qual a improcedência do pedido é de rigor. Decisão administrativa que negou a licença de ambulante - Possibilidade - Ato e mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa. Oposição ao julgamento virtual (fls. 184). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que julgou improcedente a ação, mantida. Recurso de apelação da autora, improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, incisos III e IV; 3º, inciso IV; 5º, caput; 6º, caput; 170, caput, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente